Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003986-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 177.005.231-34 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE RESPALDO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a negativa de penhora de bem imóvel cadastrado em nome do executado, mas formalmente registrado em nome de terceira pessoa jurídica estranha ao polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de imóvel vinculado ao débito de IPTU, quando formalmente registrado em nome de terceiro, mas cadastrado perante o ente municipal e alegadamente ocupado pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A natureza propter rem do IPTU permite a responsabilização do possuidor, titular do domínio útil ou proprietário, nos termos do art. 34 do CTN.

4. Contudo, para validade da constrição judicial, é necessária a demonstração inequívoca de que o bem integra o patrimônio jurídico do executado ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

5. A ausência de comprovação da transferência formal ou informal da posse ou domínio impede a penhora, prevalecendo a presunção de veracidade do registro público em favor do terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal exige demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor ou que o titular registral foi validamente integrado ao processo. 2. O simples cadastro fiscal em nome do executado não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal quando o bem pertence a terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 34; CC/2002, art. 1.245, § 1º; CPC/2015, arts. 674 e 792.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. nº 1003633-87.2021.8.11.0000, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que manteve o indeferimento da penhora de bem imóvel sobre o qual recai débito tributário de IPTU, sob o fundamento de que o imóvel encontra-se registrado em nome de terceiro, o que inviabilizaria a constrição patrimonial nos moldes do art. 1.245, § 1º, do Código Civil.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que, conquanto o imóvel esteja registrado formalmente em nome de terceiro, a posse e a atualização cadastral perante o Fisco Municipal foram realizadas pelo próprio executado, sendo, portanto, possível presumir sua condição de possuidor direto.

Argumenta que a natureza jurídica do IPTU como obrigação propter rem autoriza a penhora do bem, independentemente da titularidade registral, desde que o imóvel esteja vinculado à dívida executada.

Acrescenta que admitir que o devedor se esquive do cumprimento de sua obrigação fiscal mediante a ausência de registro formal de transferência equivaleria a permitir que se beneficie de sua própria torpeza, em detrimento da efetividade da execução fiscal e da supremacia do interesse público.

Por fim, ressalta que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu em casos análogos pela possibilidade de penhora do bem, mesmo quando registrado em nome de terceiro, desde que vinculado à dívida de IPTU e evidenciado o vínculo possessório com o executado, citando julgados recentes proferidos por esta Câmara (Id. 286137374).

Sem contrarrazões (Id. 286195859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, manteve a negativa de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, não obstante este esteja vinculado ao débito de IPTU cobrado na execução fiscal promovida contra José Vicente da Silva.

Na origem, o feito executivo foi ajuizado com a finalidade de cobrança de créditos tributários consubstanciados na CDA nº 539/2024, referentes a débitos de IPTU de responsabilidade do executado, José Vicente da Silva. Após regular citação, a parte executada permaneceu inerte, não tendo promovido o pagamento do débito nem ofertado garantia à execução. Em seguida, houve o parcelamento parcial da dívida, com prosseguimento da execução quanto aos valores remanescentes.

Exauridas as tentativas de localização de bens em nome do executado e frustradas as diligências para constrição de ativos financeiros ou outros bens penhoráveis, o Município postulou a penhora do imóvel relacionado ao débito, o qual se encontra cadastrado em nome do executado perante a municipalidade, embora registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da empresa INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda.

O juízo de primeiro grau, antes de decidir sobre o pedido de penhora, determinou a juntada da matrícula atualizada do imóvel. Apresentado o documento, a constrição foi indeferida sob o fundamento de que os atos executivos devem recair exclusivamente sobre bens de titularidade do devedor, nos termos da lei civil.

Interposto agravo de instrumento contra tal decisão, sobreveio decisão monocrática que manteve o indeferimento, afirmando que não restou comprovado que o bem integra o patrimônio jurídico do executado.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de constrição judicial de imóvel que, embora cadastrado no ente municipal em nome do executado e relacionado à dívida exequenda, permanece formalmente registrado em nome de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da demanda executiva.

No caso em exame, não se discute a natureza propter rem do IPTU, que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, vincula-se ao bem imóvel e autoriza a responsabilização do proprietário, do titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título, nos moldes do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Tampouco se ignora que, em situações excepcionais, a posse exercida de forma contínua e ostensiva pode, em tese, ser suficiente para legitimar a constrição do bem para fins de satisfação do crédito tributário.

Contudo, a despeito da relevância teórica desse entendimento, o presente caso exige uma análise concreta da titularidade dominial do imóvel indicado à penhora. A matrícula atualizada apresentada nos autos demonstra, inequivocamente, que o imóvel permanece registrado em nome da empresa INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda., que não figura como parte na execução fiscal. Em contraposição, o executado não logrou demonstrar qualquer forma de aquisição formal ou sequer informal que evidenciasse a transmissão do domínio ou do uso com exclusividade do bem em questão.

Nesse ponto, impõe-se recordar que, embora o IPTU seja tributo de natureza propter rem, a efetivação da penhora no âmbito da execução fiscal deve respeitar as garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório, o devido processo legal e a proteção do direito de propriedade. Permitir a constrição de bem pertencente a terceiro, sem a sua inclusão formal no polo passivo ou a possibilidade de manifestação nos autos, representaria flagrante violação a tais garantias, comprometendo a validade do próprio ato executivo.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem se firmando nesse sentido, reconhecendo que, para viabilizar a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, é imprescindível que este passe a integrar a relação processual, por meio da substituição ou inclusão como parte.

Assim restou decidido, por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 100363387-2.2021.8.11.0000, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra, no qual se assentou a necessidade de legitimidade passiva adequada para que a penhora recaia validamente sobre o bem objeto da exação, vejamos:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – BLOQUEIO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível proceder à penhora de bens de propriedade de terceiros não vinculados ao processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”. (TJ-MT 10036338720218110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

No presente feito, apesar da vinculação do imóvel ao cadastro fiscal do Município e da existência de certidão de citação positiva que sugere a residência do executado no bem, tais elementos não são suficientes, por si sós, para afastar a proteção conferida pela presunção de veracidade decorrente do registro público, nem para justificar a constrição de bem de terceiro sem o devido processo legal.

Assim, ausente demonstração de que o imóvel efetivamente integra o patrimônio jurídico do executado, e não havendo notícia de que a pessoa jurídica titular registral tenha sido validamente integrada ao feito executivo, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a penhora pleiteada, diante da ausência de pressupostos legais para tanto.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025